Tribunal: TJSP
Processo: 2139344-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Inversão do ônus da prova, expedição de ofícios e oitivas requeridas pelos autores. De resto a rigor incabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, circunstâncias do caso concreto que não fornecem verossimilhança às alegações dos agravantes para fins de inversão. Caso em que, embora ainda pendente discussão quanto à natureza do plano, os elementos dos autos

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Inversão do ônus da prova, expedição de ofícios e oitivas requeridas pelos autores. De resto a rigor incabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, circunstâncias do caso concreto que não fornecem verossimilhança às alegações dos agravantes para fins de inversão. Caso em que, embora ainda pendente discussão quanto à natureza do plano, os elementos dos autos apontam para a categoria dos coletivos empresariais. Parte que já diligenciou perante a Municipalidade e inclusive juntou a prova que se dizia de difícil obtenção, e o que ainda cabe confrontar com a asserção da operadora de que obtida autorização em processo de chamamento, não de licitação. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139344-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são agravantes
CARLOS CEZAR DA SILVA FELIX e JEANETTE TRIGO NASSER, é agravado
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139344-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.709
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2139344-64.2020.8.26.0000
Comarca: Valinhos
Agravantes: CARLOS CEZAR DA SILVA FELIX, JEANETTE TRIGO
NASSER E CARLOS TRIGO NASSER FELIX (Menor representado)
Agravada: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Juíza: Dra. Bianca Vasconcelos Coatti
Voto n. 22.709

Agravo de instrumento. Plano de saúde.
Inversão do ônus da prova, expedição de ofícios e oitivas
requeridas pelos autores. De resto a rigor incabível, nos
termos do art. 1.015 do CPC, circunstâncias do caso
concreto que não fornecem verossimilhança às alegações
dos agravantes para fins de inversão. Caso em que,
embora ainda pendente discussão quanto à natureza do
plano, os elementos dos autos apontam para a categoria
dos coletivos empresariais. Parte que já diligenciou
perante a Municipalidade e inclusive juntou a prova que
se dizia de difícil obtenção, e o que ainda cabe
confrontar com a asserção da operadora de que obtida
autorização em processo de chamamento, não de
licitação. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão que, em ação de plano de saúde,
indeferiu inversão do ônus da prova e, na sequência, a expedição de
ofícios e de oitivas requeridas pelos autores. Sustentam os agravantes o
cabimento do recurso e a plena verossimilhança de suas alegações, desde
que contrataram plano individual, de todo modo o que pretendem
demonstrar com os ofícios e oitivas indeferidos, tendentes à obtenção de
informes devidos sobre a situação de cobertura dos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139344-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.709
3
municipais de Valinhos. Requerem efeito suspensivo.
Indeferido o efeito suspensivo (fls.
19/21), o recurso foi regularmente processado, sem que tenha sido
respondido.
A Procuradoria de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 28/30).
É o relatório.
Persistem as razões de indeferimento do
efeito suspensivo. Conforme então se assentou:
“Ao menos quanto à inversão que foi
indeferida, o agravo cabe, na forma do art. 1.015, inciso XI, do CPC.
Mas, a que ela se dê, sabidamente se
deve demonstrar a verossimilhança das alegações, no caso relativas ao
tipo de plano contratado pelo autor e o que determina a forma de
extinção ou de migração.
Sucede que em agravo anterior (AI n.
2212320-06.2019.8.26.0000), no qual esta Câmara concedeu tutela
provisória, mesmo assim se assentou que 'parece não restar dúvida de
que o plano em comento seja classificado como coletivo empresarial, na
forma do art. 5o, caput, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139344-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.709
4
derivando do vínculo estatutário havido entre os agravantes e a
Prefeitura Municipal de Valinhos, que autorizou a comercialização pela
ré de planos de saúde em benefício de seus servidores, mediante o
desconto direto em folha de pagamento (cf. cláusula 5a do termo de fls.
86/88).
Não por outro motivo, de resto, sujeito
à fiscalização pela Secretaria de Assuntos Internos Departamento de
Gestão de Pessoas (cf. fls. 99), bem assim porque a cobertura só pode
ser ampliada por intermédio de aditamentos contratuais (item 11.2 do
anexo, cf. fls. 100)'
Assim que, ao menos por ora, não se vê
mesmo causa à inversão.
De resto, as provas que se defiram ou
não aparentemente não suscitam o remédio eleito, nem mesmo diante do
enunciado do Tema 988 do STJ, antes se submetendo ao princípio da
recorribilidade diferida contida nos artigos 1.009, parágrafo 1o, e
1.015, ambos do CPC.
Seja
como
for,
tudo
que
mais
detidamente se apreciará pelo Colegiado, sem aparente risco porque, de
todo modo, a instrução segue, ainda se possa discutir na origem o
momento da produção da prova, que os autores dizem agora
inviabilizada pela quarentena.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139344-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.709
5
É certo que no julgamento dos
embargos declaratórios opostos pela agravada se fez expressa ressalva à
pendência de discussão, na origem, quanto à natureza do plano, nos
seguintes termos:
“De qualquer maneira, vale ressaltar, a
natureza da contratação ainda se discute na origem, isto mesmo se
tenha considerado, em juízo de cognição sumária, havido contrato
coletivo. Tanto assim é que, a propósito, deferido ofício requerido à
Prefeitura Municipal, consta resposta atestando que a ré não venceu
nenhum certame licitatório entre os anos de 2013 e 2020, forjando-se
quadro em que, por ora, não se pode definir a questão da licitude da
resilição, conforme o tipo contratual.
Do mesmo modo, se a cobertura foi por
ora mantida e nas mesmas condições anteriores, igualmente não há
omissão sobre as causas de sua extinção. Mas de novo também se a
natureza do plano ainda não se definiu, então não cabe resilir o
contrato ao pressuposto de uma ou outra categoria e tanto mais se pela
tutela provisório o atendimento se garantiu.” (destaques acrescidos)
Mas veja-se que
portanto até se
superando a questão do cabimento quanto à expedição de ofício, embora
não no que toda à proba oral
, afinal, os próprios agravantes
diligenciaram perante a Municipalidade e inclusive já juntaram resposta.
E mesmo desta se depreenda a informação de que a Unimed não venceu
nenhum certame licitatório entre os anos de 2013 e 2020, isto ainda se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139344-64.2020.8.26.0000 -Voto no 22.709
6
deve confrontar com a asserção de que a autorização para
comercialização foi obtida em chamamento, nos termos da Lei
Municipal 5.033/2014, não em licitação, e o que se veria robustecido
com a indicação expressa do número do processo administrativo
correspondente (v. fls. 300/301 da origem).
É dizer então, primeiro, que inalterado
o panorama analisado na decisão inicial, assim no que concerne à falta
de verossimilhança, pressuposto da inversão; e, segundo, que, ainda
assim não fosse, a parte já obteve a prova que dizia de difícil produção.
Daí o acerto da decisão agravada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo interposto, na parte conhecida.
CLAUDIO GODOY
relator